Tribunal: TJPA
Processo: 0817902-74.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817902-74.2022.8.14.0040

APELANTE: ADRIANA BRITO CAMPOS

APELADO: ANTONIA FABIANA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTS. 138 E 139, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DE ADRIANA BRITO CAMPOS. DESISTÊNCIA REQUERIDA PELA ADVOGADA HABILITADA COM PODERES ESPECIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser homologada a desistência do apelo de ADRIANA BRITO CAMPOS, visto que requerida por advogada legalmente habilitada, a quem foram outorgados poderes especiais, em obediência ao art. 292, parágrafo único, do RITJPA.

2. Recurso conhecido e homologada a desistência, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em homologar a desistência do recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 de maio e término em 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacifico Lyra.

Belém/Pa, 06 de maio de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANA BRITO CAMPOS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que declarou a decadência do direito de queixa e por conseguinte decretou a extinção da punibilidade da agente Antônia Fabiana Pereira da Silva
,
pelo suposto cometimento do crime previstos nos
arts. 138 e 139, ambos do Código Penal
.

Narra a peça acusatória, que a querelante reside na cidade de Parauapebas há cerca de quase 5 anos, junto a seu esposo, ambos sendo notórios cidadãos com reputação ilibada. No mês de agosto do corrente ano, a querelante fora surpreendida com a notícia de que a querelada Srª Antônia Fabiana, até então sua amiga, vinha a acusando da prática de crime de furto. Tal alegação consistiu no fato de a querelada ter perdido seu cordão de ouro, no valor aproximado de R$ 700,00 no interior da residência da querelante, ocasião em que estava acontecendo uma festa com cerca de mais 15 convidados presentes. Não obstante a absurda acusação sem a menor prova, as acusações infundadas não cessam por aqui. No intuito de macular a honra e dignidade da querelante, a querelada comentou com diversos amigos em comum que perdeu o colar no interior da residência da querelante, e que este lhe foi subtraído, uma vez que afirma veementemente ter visto o referido cordão no pescoço da querelante. Um tremendo absurdo! Tais ofensas se deram tanto de cunho pessoal como social, ofendendo a honra da querelante de forma reiterada, praticando, portanto, crimes de calúnia e difamação, as quais também foram noticiadas e podem ser comprovadas por meio de conversas em aplicativo de mensagem (WhatsApp – trechos e áudios em anexo) entre as partes.

Em
Razões Recursais (ID 17489954 – Págs. 71/76)
, a defesa do apelante pugna, preliminarmente, pela gratuidade da justiça.

No mérito, pela reforma da sentença e prosseguimento da ação penal.

Em
contrarrazões (ID 17489960 – Págs. 82/84)
, o representante do órgão ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e desprovido
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto por ADRIANA BRITO CAMPOS, ante o erro grosseiro de sua interposição, que impede a aplicação da fungibilidade recurso. Caso superada a robusta preliminar, pelo desprovimento do recurso.

Na data de 10.03.2024, a defesa da apelante requereu a desistência do presente recurso (ID 18443272).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Pleito de Desistência
.

A advogada da apelante ADRIANA BRITO CAMPOS, protocolou petição, perante a Secretaria da 1ª Turma de Direito Penal, requerendo a desistência do recurso de apelação interposto (ID 18443272 – Pág. 107).

Diz o art. 292, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

Art. 292. A Apelação pode ser interposta pelo Ministério Público, pelo querelante, pelo assistente de acusação, pelo réu, pelo seu procurador ou defensor e, em caso de incapacidade, pelo curador.

Parágrafo único. O réu só pode desistir, validamente, da Apelação subscrevendo a petição de desistência ou constituindo procurador com poderes especiais.

No caso em tela, não foi a ré quem subscreveu a petição de desistência, mas sim, sua advogada constituída, Danielle Martins Esteves Moreira (OAB/RJ 176.999).

Todavia, verifica-se, da procuração de Pág. 59, que a ré Adriana Brito Campos nomeou como sua procuradora a referida advogada, outorgando-lhe poderes especiais, de modo que se tem como plenamente válido o mencionado pedido de desistência.

Assim sendo, acato o pedido supra, homologando a desistência do apelo de ADRIANA BRITO CAMPOS, pois se mostra ausente uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual.

Ante o exposto, conheço do recurso e
homologo a desistência
do apelo de ADRIANA BRITO CAMPOS, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024